Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-63.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-63.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDINA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO, INGRID MORAES DE SOUZA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional.
Sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da exordial de revisão das cláusulas contratuais. Justiça gratuita mantida. Mérito.

O consumidor realizou Contrato de Empréstimo pessoal, no valor de R$ 1.515,91 (mil quinhentos e quinze reais e noventa e um centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$ 362,81 em 03/02/2017, com juros de 987,22% ao ano e 22% ao mês. Na época da formalização dos negócios jurídicos entre as partes (fevereiro/2017) a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito – 20742 e 25464 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado - realizada no presente caso, era de 141,86% ao ano, e 7,69% mensal.

As taxas de juros do contrato são, em verdade, muito superiores à média do Banco Central para este tipo de operação, na data de contratação, sendo a cobrança dos juros indevida nos termos contratados. Ou seja, quanto aos juros remuneratórios se constata a abusividade alegada pelo consumidor.

Os fatos noticiados por si só, não são suficientes para a caracterização dos danos morais alegados, sendo imprescindível a prova de que dele decorreu situação extraordinária com gravidade para transbordar da esfera patrimonial, o que não restou comprovado nos autos. Reforma-se a sentença para determinar a readequação do contrato firmado para os juros da taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação, com recálculo da dívida, autorizando, ainda, a repetição de indébito no que tange aos eventuais valores pagos em excesso, até 29/03/2021, na forma simples; entretanto, no que se refere aos eventuais valores pagos em excesso a partir de 30/03/2021, a restituição deve ocorrer em dobro; com consequente redistribuição do ônus da sucumbência. Apelo parcialmente provido.